Tribunal: TJES
Processo: 5034439-75.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034439-75.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULA MORAIS BOURDON e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5034439-75.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADA: PAULA MORAIS BOURDON

RELATORA: DRA. ANA FLÁVIA MELO VELLO

VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE QUANTO AO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA NO JULGADO ANTERIOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CO-RÉ AFASTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REJEITADA. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA DECLARAR A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE ID. 13579004 E, NO MÉRITO, REJEITÁ-LO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão que não conheceu dos embargos declaratórios anteriormente interpostos, ao fundamento de sua intempestividade.

Sustenta o embargante a existência de contradição e erro material, alegando ausência de intimação válida do acórdão de ID 13427267, afirmando que apenas a corré e a parte autora foram regularmente intimadas da decisão, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da intempestividade dos embargos anteriormente opostos.

Razão assiste ao embargante.

Compulsando os autos, verifica-se que efetivamente não houve regular intimação do Banco Bradesco S.A. quanto ao acórdão anteriormente proferido, constando nos expedientes processuais apenas a intimação da corré e da parte recorrida, conforme alegado nos presentes aclaratórios.

Embora o embargante tenha oposto embargos declaratórios antes da formalização da intimação, tal circunstância, por si só, não supre a necessidade de regular ciência processual, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca de disponibilização oficial do ato processual em nome de seus patronos regularmente habilitados.

Desse modo, resta caracterizado erro material no acórdão embargado ao reconhecer a intempestividade dos embargos anteriormente manejados, impondo-se a integração do julgado para afastar referido vício, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Configurado o vício apontado, o conhecimento dos embargos de id. 13579004 é medida que se impõe.

Todavia, ainda que tempestivo, o recurso não comporta acolhimento no mérito. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. Os embargos opostos veiculam mero inconformismo com o acórdão proferido e não constituem meio hábil para requerer a reforma do julgado em hipóteses tais. Salienta-se que tanto o requerimento de suspensão do processo quanto a preliminar de ilegitimidade passiva foram devidamente analisados na sentença de origem, e o acórdão embargado confirmou a rejeição de tais questões processuais por seus próprios fundamentos, nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei 9.099/1995.

Eventual reanálise das matérias não conduzirá a conclusão diversa. A suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial da corré não se justifica no caso em tela. A Lei 11.101/2005, em consonância com os princípios do amplo acesso à justiça e da celeridade processual assegurados pela Constituição Federal, é expressa em determinar a suspensão apenas de ações de execução, mantendo-se o regular processamento das ações de conhecimento, como a presente demanda, que visa a constituição de título executivo judicial líquido e certo.

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, esta também não prospera. A relação jurídica debatida é de consumo, sujeita aos ditames protetivos do artigo 5º, inciso XXXII, da Carta Magna e das normas do Código de Defesa do Consumidor. A autora imputa falha na prestação de serviços diretamente ao banco embargante, tendo em vista que contestou administrativamente o lançamento e este se recusou a cancelar a cobrança na fatura mensal do cartão de crédito. Desse modo, o banco possui plena legitimidade para figurar no polo passivo da lide, dado que dele se cobram as diligências cabíveis para fazer cessar as cobranças reputadas indevidas no meio de pagamento que administra.

Constatada a manifesta inexistência de quaisquer dos vícios descritos na legislação processual civil que autorizem o manejo da via integrativa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DAR-LHES PROVIMENTO, exclusivamente para declarar a tempestividade dos embargos de id. 13579004. No mérito, rejeito os embargos de id. 13579004 e mantenho inalterado o acórdão embargado (id. 13427267) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)